Tribunal: STF
Processo: RHC 224854
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Correa Gonçalves contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 173.174/MG. 



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi preso em flagrante em 29.9.2022 pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 5).



    Em 1º.10.2022, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pediu a revogação da constrição cautelar, com as alegações de falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de não ter sido realizada audiência de custódia (e-doc. 2). 



    3. Em 25.10.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.236926-6/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, denegou a ordem (e-docs. 24 e 25). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATO DEVIDAMENTE REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 24 HORAS – MERA IRREGULARIDADE – ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – TESE SUPERADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RELAÇÃO A PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não merece prosperar o pleito de relaxamento da custódia do paciente, se constatado que a audiência de custódia foi devidamente realizada e, eventual atraso na efetivação do ato não enseja, necessariamente, a ilegalidade da prisão, tratando-se de mera irregularidade. Convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ficam superadas as questões relativas às ilegalidades porventura constantes da primeira medida. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pela gravidade concreta do delito, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente. O argumento de que a medida cautelar extrema seria mais gravosa que a pena imposta em eventual condenação, porquanto seria determinado regime prisional mais brando, demanda análise profunda e valorativa de prova, inviável na estreita via do writ” (fls. 1-2, e-doc. 22).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.236926-6/000/MG, foi interposto pela defesa o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 173.174/MG no Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de medida liminar e pedidos de reconhecimento da ilegalidade do auto da prisão em flagrante e da concessão da prisão provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 31).



    Em 8.11.2022, em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 37).



    Em 22.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (2KG DE MACONHA). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Acerca da suposta nulidade da prisão, observa-se que não houve prévio exame pelo Tribunal estadual, o que inviabiliza o exame direto por esta Corte Superior, por configurar indevida supressão de instância. Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 2kg de maconha, uma barra e mais 59 tabletes embalados e prontos para comercialização, contexto fático revelador de risco à ordem pública. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido ” (fl. 1, e-doc. 48).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário, no qual o recorrente suscita “nulidade em relação aos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede policial, nota-se que nenhum deles prestou de fato seu depoimento pessoal sobre o acontecido perante a autoridade policial” (fl. 3, e-doc. 51). 



    Assevera que “normal seria se os depoimentos realmente guardassem apenas semelhanças com o histórico da ocorrência, mas, o que aconteceu na verdade, foi a cópia idêntica do histórico nos depoimentos, ou seja, a chance que a autoridade policial tinha de ouvir pessoalmente dos militares que conduziram a ação policial, e de eventualmente confirmar eventuais contradições, foi desperdiçada, uma vez que a Autoridade policial não prestou a devida cautela na confecção do APFD” (fl. 8, e-doc. 51). 



    Argumenta “que uma ilegalidade insanável cometida na prisão em flagrante, jamais pode sustentar-se, tão somente em razão de uma decisão judicial que deixou, equivocadamente, de reconhece-la, e deveria, pois, relaxar o flagrante” (sic, fl. 8, e-doc. 51).



    Ressalta que “não há perigo na liberdade do Paciente, que além de tudo, é primário e não ostenta maus antecedentes. Desta forma deve a prisão preventiva do Paciente ser revogada, sendo-lhe aplicada medidas cautelares alternativas, posto que, diante de uma eventual condenação, fará jus à modalidade privilegiada do tráfico, e terá sua pena aplicada em regime aberto” (sic, fl. 11, e-doc. 51).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1. Seja o presente RHC conhecido e concedido; 



    2. seja reconhecida a ilegalidade APFD em razão da nulidade em relação às oitivas dos militares;



    3. Seja reconhecida a ausência de periculum libertatis, bem como a inexistência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão, e que em consequência, seja revogada a prisão cautelar em face do Paciente.



    4. Caso, haja necessidade, que sejam aplicadas medidas cautelares e alternativas à prisão ao Paciente, para fins de substituir a prisão preventiva, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    5. seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura” (fls. 20-21, e-doc. 51). 



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário (e-docs. 70-71).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



     



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    Confiram-se também as decisões proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.198/SP, DJe 18.3.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 195.408/SP, DJe 1º.2.2021.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. O argumento é o excesso de prazo da prisão cautelar.



    9. No acórdão objeto deste recurso, a saber, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 173.174/MG, com citação do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao negar provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (…)



    Busca-se, em resumo, a revogação da prisão preventiva do recorrente, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Preliminarmente, acerca da suposta nulidade da prisão, observa-se que não houve prévio exame pelo Tribunal estadual, o que inviabiliza o exame direto por esta Corte Superior, por configurar indevida supressão de instância.



    Como cediço, matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 132/135):



    Noutro norte, verifica-se que a MM. Juíza a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em decisão devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, mormente pela garantia da ordem pública. In verbis:



    ‘(...) De início, insta destacar que a alegação defensiva de nulidade do depoimento dos policiais, a princípio, não encontra respaldo nos autos, não restando demonstrada nenhuma irregularidade ou ilegalidade nos autos aptos a configurarem o relaxamento do flagrante ou nulidade das provas colhidas na posse dos autuados.



    Isso posto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão aviado pela i. Defesa do autuado.



    Sendo assim, verifico que foram cumpridas as formalidades legais na lavratura do APFD, encontrando-se o flagrante regular, eis que o flagranteado foi preso enquanto praticava (em tese) a infração penal de natureza permanente, enquadrando-se a hipótese nos permissivos do art.302, I, do CPP.



    Assim, HOMOLOGO o APF.



    Quanto à audiência de custódia, (...) em atenção ao Aviso Conjunto nº 40/PR/2021, assinado pela Presidência do e. Tribunal de Justiça na data de 23/03/2021, e, considerando as disposições legais, bem como a Resolução nº 357 do CNJ e o entendimento assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347-MC quanto à obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante, este Juízo, modificando seu entendimento anteriormente aplicado, passou a ser pela realização de audiência de custódia por videoconferência, salvo em casos em que verificada, de plano a possibilidade de concessão de liberdade provisória, nos quais dispensa-se a realização da custódia, ante a ausência de prejuízos ao flagranteado.



    A prisão preventiva é modalidade de prisão cautelar que exige, para a sua decretação, a presença dos requisitos do fumus comissi delictie do periculum libertatis, aliados a pelo menos um daqueles elencados no art. 313, do CPP. Ademais, deverá ser constatada, no caso concreto, a insuficiência e inadequação das medidas cautelares mais brandas que a prisão.



    In casu, verifico presentes todos os requisitos mencionados.



    Isso porque, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do autuado no grave crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do histórico da ocorrência, do auto de apreensão, do laudo toxicológico preliminar (ID. 9618544323, pág. 01) das declarações do condutor do flagrante e dos demais policiais que efetuaram o flagrante - fumus comissi delicti.



    Quanto ao periculum libertatis, encontra-se consubstanciado pelas próprias circunstâncias que permearam a prisão em flagrante do autuado, a indicar, em juízo preliminar, que o tráfico de drogas era praticado por LUCAS em caráter habitual.



    Com efeito, a grande quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha), embaladas individualmente, prontas para comercialização, aliadas a apreensão concomitante quantia em dinheiro, em notas diversas demonstram, a priori, a periculosidade social do autuado que, ao que parece, não se trata de traficante eventual, a recomendar, por ora, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do concreto risco de reiteração delitiva gerado pelo estado de liberdade do autuado.



    Dessa feita, a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública resta caracterizada, sendo insuficientes e inadequadas, ao menos por ora, as medidas cautelares mais brandas, as quais, diante das peculiaridades do caso concreto, não se prestariam a evitar a reiteração delitiva.



    Ademais, a hipótese se enquadra nos permissivos do art. 313, I, do CPP, haja vista que o tráfico de drogas é delito punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Registro, por fim, que as condições pessoais favoráveis do autuado, por si só, não são capazes de gerar a automática concessão de liberdade provisória, tal como sustentado pelo i. Defensor, haja vista que, in casu, encontra-se devidamente fundamentada a necessidade da custódia preventiva.



    Isso posto, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS CORREA GONÇALVES, EM PRISÃO PREVENTIVA e, por conseguinte, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PLEITEADO PELA I. DEFESA (...)’ (documento de ordem 11 - destaques no original). 



    A propósito, narra o APFD (documento de ordem 03, f. 15/22) que, no dia dos fatos, os militares se depararam com um veículo de cor preta estacionado em sentido contrário. O condutor do automóvel, ora paciente, iniciou rápido deslocamento ao visualizar a chegada dos policiais.



    Consta que, em abordagem, os agentes públicos sentiram odor de maconha e, ainda, apreenderam uma sacola plástica transparente, na qual continha 01 (uma) barra e 59 (cinquenta e nove) tabletes de maconha, embalados e prontos para comércio, além de quantia em dinheiro, em espécie. 



    Segundo apurado, o autuado confessou aos policiais a prática do tráfico de drogas. E ainda, o agente estava com a habilitação vencida, bem assim licenciamento do automóvel irregular.



    Pois bem. É sabido que a prisão preventiva deve estar obrigatoriamente vinculada à minuciosa análise dos requisitos dispostos no artigo 312 e seguintes do CPP, e não à gravidade abstrata do delito, vez que a Lei nº 12.403/2011 passou a tratá-la como medida excepcional, utilizada tão somente quando presentes os seus pressupostos autorizadores, além de não cabíveis a decretação de outras medidas cautelares diversas da segregação cautelar no caso em análise (artigo 282, §6º, do CPP). 



    Nessa linha, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de ultima ratio, devendo ser decretada quando presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores e, ao mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 2kg de maconha, uma barra e mais 59 tabletes embalados e prontos para comercialização, contexto fático revelador de risco à ordem pública. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal entende que Não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública. (HC n. 109.111, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, publicado em 6/3/2013).



    No caso, entendo que a prisão preventiva está justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (…)



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...] (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 2-9, e-doc. 48).



    10. Pelo demonstrado nestes autos, ao denegar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou as circunstâncias e razões da decretação da prisão preventiva em audiência de custódia em 4.10.2022 e concluiu ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar (e-doc. 25).



    Nos termos do que decidido no juízo de primeira instância, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, especialmente pela gravidade concreta do delito, ressaltada pela quantidade de droga apreendida: 1.715,74g de maconha (fl. 11, e-doc. 25).



    Não há condições legais e processuais a conduzir ao reconhecimento de ilegalidade ou teratologia autorizadora do atendimento do pleito apresentado.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    Ressalte-se que as pretensas nulidades apontadas pela defesa já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas pelas instâncias antecedentes. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora